Tribunal: TJMT
Processo: 1020605-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020605-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO), VALDOI DOS SANTOS DAMM - CPF: 200.400.240-91 (PACIENTE), Excelentisso Juiz de Direito da vara unica da comarca de Terra Nova do norte (IMPETRADO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito Constitucional E Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Saída Temporária. Aplicação Retroativa Da Lei Nº 14.843/2024. Vedação Constitucional. Concessão Da Ordem.

I. C
aso em Exame

1.
Habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de sentenciado que cumpre pena de reclusão por fatos ocorridos em 1991, atualmente em regime semiaberto, tendo seu pedido de saída temporária indeferido com base na nova redação do art. 122 da LEP, introduzida pela L. n. 14.843/2024.

2.
Sustentada coação ilegal por aplicação retroativa de norma mais gravosa, em violação ao art. 5º, XL, da CF/1988.

II.
Questão
e
m Discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, que revogou o direito à saída temporária para visita à família, a sentenciado que adquiriu tal direito sob a vigência da legislação anterior.

III.
Razões
d
e Decidir

4.
A Constituição da República veda expressamente a retroatividade de norma penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL), sendo esse princípio reiterado pelo art. 2º do CP.

5.
A nova lei restringe direitos e, por sua natureza penal material, não pode retroagir para alcançar condenações
anteriores.
.

6. Nos termos da Constituição (art. 5º, XL) e do CP (art. 2º), é vedada a aplicação retroativa de norma penal que prejudique o condenado.

7. O STJ e o STF têm jurisprudência pacífica no sentido de que a Lei n
.
14.843/2024 não se aplica aos fatos ocorridos antes de sua vigência.

8.
O paciente já cumpria pena em regime semiaberto à época da entrada em vigor da nova legislação, tendo preenchido os requisitos sob a égide da norma revogada.

IV.
Dispositivo
e
Tese

9. Ordem concedida, confirmando a liminar.

Teses de julgamento:

“
1. A Lei nº 14.843/2024, por ser mais gravosa, não se aplica retroativamente aos apenados cuja condenação transitou em julgado sob a vigência da redação anterior do art. 122 da LEP.
2
. A supressão de hipótese de saída temporária constitui
novatio
legis in pejus
e, portanto, não pode ser aplicada a fatos pretéritos.
”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122 (redação revogada).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgRg
no HC n. 797.182/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/8/2023
;
AgRg
no HC n. 990.888/SC,
Rel.

Min,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j
.
4/6/2025
.

R E L A T Ó R I O

I
lustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Vitor Mendes Nunes Filho, em favor de
Valdoi
dos Santos
Damm
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente cumpre pena de 10 (dez) anos e
08 (oito) meses de reclusão, decorrente
de condenação pela prática do crime tipificado
à época
pelo art. 12 e 14 c/c art.18, I, da Lei Federal n.

6.368/76. Tendo inicialmente cumprido pena em regime fechado,
e
desde maio de 2024 encontra
-se
no regime semiaberto.

Recentemente, formul
ou
pedido de saída temporária
.

O
requerimento, após manifestação desfavorável do
P
arquet
,
foi
indeferido
pelo
juízo

a quo
, com arrimo nas recentes alterações que foram promovidas no art. 122 da LEP
.

Nesse contexto,
suscita a ocorrência de coação ilegal, com efeitos diretos sobre o direito de ir e vir do paciente, sob o argumento de que o indeferimento da saída temporária se deu com base na nova redação do art
.
122 da Lei de Execuções Penais (LEP), introduzida pela Lei n
.
14.843/2024, que revogou o inciso I do referido artigo, o qual previa a saída temporária para visita à família. Argumenta que a aplicação retroativa da Lei n
.
14.843/2024, por ser mais gravosa, viola o princípio da irretroatividade da lei penal, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Com esteio nessas assertivas, requer, liminarmente, que seja restabelecido o direito do paciente às saídas temporárias. No mérito, postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A
p
etição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 295295373 ao ID 295295386.

O pedido de
liminar
foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID.
295971866
.

Em seguida foram apresentadas as
informações pela autoridade inquinada como coatora
. No entanto, eram referentes a outro caso, diverso do discutido neste caderno processual.
ID.

296482859
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
.

299768364
,

opina
pela concessão da ordem pleiteada e, portanto, confirmação da liminar deferida, para “
para afastar a aplicação da Lei nº 14.843/2024 ao caso de VALDOI DOS SANTOS DAMM, determinando que o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT reexamine o pedido de saída temporária do paciente, considerando a legislação vigente à época dos fatos que ensejaram a condenação, bem como os demais requisitos legais para a concessão do benefício.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, destaca-se que
habeas corpus
é ação constitucional prevista no inciso LXVIII do art
.
5º da Constituição Federal, destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder que ameace o direito de locomoção, garantindo que ninguém seja detido ou preso de forma arbitrária ou injusta.

A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência da Corte Suprema, firmou orientação no sentido de “
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
. Não se descure que, para o conhecimento da ordem, faz-se necessário que o direito alegado pela defesa seja líquido - dispense apuração probatória - e certo - indene de dúvida
.” (
AgRg
no HC n. 797.182/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

E,
o

caso em análise
é excepcional
,
uma vez que
e
stá evidente a
flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT
,
que
indeferi
u
a
saída temporária d
o

paciente em razão da
nova redação do art
.
122 da Lei de Execuções Penais (LEP), introduzida pela Lei n
.
14.843/2024
, conforme se infere do trecho da decisão abaixo reproduzido:

“
[
....
] Analisando os autos, entendo que o parecer ministerial de evento 190 merece acolhimento.

Isso, pois,
em relação ao pedido de saída temporária, este resta incabível, diante das modificações recentes e substanciais da LEP, resultantes da edição da Lei n. 14.843/2024, dentre as quais a nova redação ao art. 122 da LEP, com a revogação do inciso I, que previa a sua possibilidade para os casos de visita à família.

Nesse sentido:

Inicialmente, cabe destacar que a saída temporária, regulada pelo art. 122 da Lei de Execução Penal (LEP), sofreu modificações substanciais com a edição da Lei nº 14.843/2024. Anteriormente, o benefício era concedido para diversas finalidades, como visita à família, participação em atividades sociais e frequência a cursos. Com a nova redação, as hipóteses foram reduzidas, permitindo-se a saída temporária somente para: 1 - Frequência a cursos profissionalizantes ou de instrução de nível médio ou superior; 2 - Atividades externas de trabalho, devidamente autorizadas. (N.U 1037351-70.2024.8.11.0000, PLANTÃO - RECESSO FORENSE - CRIMINAL, RUI RAMOS RIBEIRO, Secretaria de Plantão - Recesso Forense, Julgado em 20/12/2024,
Publicado
no DJE 20/12/2024).

Assim,
indefiro o pedido de saída temporária do reeducando
, diante da ausência de preenchimento de requisito objetivo para a sua concessão
”
.
[...]

(ID.

295295384
, p.01/04)

É cediço que o direito penal brasileiro é regido pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que preceitua: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”. Tal princípio é reforçado pelo art. 2º do Código Penal, que estabelece que “
ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória
”.

A Lei n
.
14.843/2024, ao restringir as hipóteses de saída temporária, especialmente a que se referia à visita à família, inegavelmente, configura uma
novatio
legis in pejus
, ou seja, uma lei nova que prejudica o
réu.

A

aplicação imediata e retroativa dessa norma a sentenciados que adquiriram o direito à saída temporária sob a égide da legislação anterior, mais benéfica, representa um claro constrangimento ilegal.

A respeito da temática, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já

firmou o
entendimento
no sentido de que a norma em
debate tem natureza e, portanto, é irretroativa,
conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N. 14.843/2024. § 2º DO ART. 122 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA PENAL. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, afastando a aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024 ao benefício da saída temporária.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024, que modificam os requisitos para concessão da saída temporária, têm natureza penal ou procedimental e se podem ser aplicadas retroativamente a processos em curso.

III. Razões de decidir

3.
Esta Corte Superior já interpretou a alteração legislativa como
norma de natureza penal
, vedando sua retroatividade, nos termos do art. 2º do Código Penal.

4. A nova legislação impõe requisitos adicionais à concessão da saída temporária, afetando materialmente o direito de locomoção do apenado, caracterizando
novatio
legis in pejus
.

5. A retroatividade da norma é inconstitucional, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

6. No caso concreto, o agravado já cumpria pena por fatos anteriores à modificação legislativa, não sendo possível aplicar a lei posterior de caráter material para prejudicá-lo. IV.

Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:1. As alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 ao benefício da saída temporária têm natureza penal e não podem ser aplicadas retroativamente. 2. A retroatividade de normas penais mais gravosas é vedada pela Constituição Federal e pelo Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; CP, art. 4º; § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal; Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 939.084/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024;

STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STF, HC 2407770, Ministro André Mendonça, julgado em 28/5/2024 e publicado em 29/5/2024.

(
AgRg
no HC n. 990.888/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

No caso,
como
o
fato é de 1991
e o paciente já
cumpre
a pena em regime
semiaberto
desde
maio/2024
(ID

295295378
, p.01/04)
,
razão pela qual
impõe-se
afastar
a incidência
retroativa
da Lei n. 14.843/2024 e
determinar
que o Juízo
a quo

reaprecie
o pedido conforme a
legislação anterior
(art. 122, I, LEP — redação revogada),
observando
comportamento
,
requisitos objetivos
e a
motivação
concreta sobre conveniência e oportunidade do benefício.

Ante o exposto
, em consonância com parecer ministerial,
concedo a ordem
pleiteada, c
onfirmando a liminar anteriormente deferida, para afastar a aplicação da Lei
n.
14.843/2024 ao caso
do paciente
Va
ldoi

d
os Santos
Damm
, determinando ao
Juízo
a quo que
reexamine o pedido de saída temporária do paciente, considerando a legislação vigente à época dos fatos que ensejaram a condenação, bem como os demais requisitos legais para a concessão do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025